Tribunal: TJPA
Processo: 0807899-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807899-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPY AIRES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento
presidido pelo
Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de julho de 2025.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo regimental interposto por FELIPY AIRES CARNEIRO
contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor, ao fundamento de que haveria pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, o que configuraria
supressão de instância
.

A impetração tem por objetivo a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com fundamento na ausência de requisitos legais para a medida extrema, sustentando-se em cinco principais argumentos: (i) ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, com base em alegações genéricas sobre gravidade do delito e garantia da ordem pública; (ii) desproporcionalidade da medida, diante da pequena quantidade de droga apreendida (3,5g); (iii) inexistência de reincidência, sendo equivocadamente atribuída ao paciente tal condição; (iv) omissão judicial quanto aos relatos de agressões físicas e tentativa de extorsão por policiais à paisana no momento da prisão; e (v) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requereu-se, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, postulou-se a concessão definitiva da ordem e, ainda, o envio de ofícios ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar para apuração das supostas ilegalidades narradas.

Em ID 26364745, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 26429236, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 26535749, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Em ID 27571419, proferi decisão monocrática de não conhecimento do
Habeas Corpus
, dada a configuração da supressão de instância, visto que, após pesquisa aos autos de nº
0802538-08.2025.8.14.0024– PJE 1º Grau, verifiquei que há pedido de pedido de revogação da prisão preventiva, peticionado no dia 19/05/2025, pendente de manifestação pelo Magistrado singular.

Em ID 27600773, o impetrante interpôs Agravo Regimental, requerendo a reconsideração da decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus, ao fundamento de que a existência de pedido de revogação pendente não configura óbice ao conhecimento do writ, uma vez que tal requerimento foi formulado posteriormente à impetração, não caracterizando supressão de instância. Sustenta, ainda, que o ato impugnado no habeas corpus é a decisão proferida na audiência de custódia, em 15/04/2025, ocasião em que o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo legítima a impetração contra coação direta e atual. Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que o habeas corpus impetrado seja submetido a julgamento colegiado.

Em ID 27999860, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo regimental.

VOTO

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra decisão monocrática que não conheceu do
writ
em razão da supressão de instância.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:

“... O foco da impetração reside no pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com fundamento na ausência de requisitos legais para a medida extrema, notadamente pela inexistência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da custódia em face da quantidade apreendida e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Contudo, denota-se da pesquisa aos autos de nº 0802538-08.2025.8.14.0024 – PJE 1º Grau, que há pedido de pedido de revogação da prisão preventiva, peticionado no dia 19/05/2025, pendente de manifestação pelo Magistrado singular, o que impossibilita o conhecimento deste Habeas Corpus, dada a configuração da
supressão de

instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer Habeas Corpus quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANDAMUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NOVOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ANOTAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A oposição de dois embargos de declaração em sequência, na origem, ambos inadmitidos, não permite a interrupção do prazo recursal, tornando intempestivo o recurso ordinário. Precedentes. 2. No caso, o próprio habeas corpus não foi conhecido pela instância a quo diante de supressão de instância, pois pendente de análise a tese defensiva perante a primeira instância. Inviabilidade de conhecimento, uma vez que até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 180.395/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.) Grifei.

Acerca da impossibilidade de análise do feito em situações como a que hora se observa, veja-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação . Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida . I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art . 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir
3. Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância . IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: “ 1 . A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância.”
__________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar . Belém/PA, 24 de setembro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HC ORIGINÁRIO - PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO.
WRIT NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA MEDIDA EM QUE EXISTENTE PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR, O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA .
DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE ENVIO DE OFÍCIO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE APRECIE COM URGÊNCIA O PEDIDO LÁ FORMULADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Exmº. Sr . Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 05 de agosto de 2024. Desª . ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08088709720248140000, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO . NÃO CONHECIMENTO
. 1. A pretensão de concessão de prisão domiciliar ao paciente encontra-se em tramitação no juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta e. Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância;
2 . Ordem não conhecida. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des . relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Exma. Sra . Desa. Eva do Amaral Coelho. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808672-94.2023 .8.14.0000, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante o exposto, considerando a existência de pedido pendente de manifestação pelo Juízo a quo,
não conheço
a ordem de Habeas Corpus impetrada...”

Afirma o agravante que o pedido de revogação da prisão preventiva, ainda pendente de manifestação no juízo de origem, foi protocolado após a impetração do habeas corpus, razão pela qual não haveria óbice ao conhecimento do writ. Todavia, verifica-se que ambos (o habeas corpus e o pedido de revogação) têm por objeto a mesma decisão, proferida na audiência de custódia em 15/04/2025, de modo que a ausência de manifestação do juízo de primeiro grau sobre o requerimento formulado pela defesa caracteriza hipótese de supressão de instância.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:
ORDEM NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. verificando que o processo cumpre sua regular tramitação, havendo pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise perante o juízo de primeiro grau, não conheço da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. precedentes.
2. Ademais, os elementos passíveis de análise nesta via estreita não apontaram para a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, passível de ser sanado de ofício, pois o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos que puderam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 3 (8835766, 8835766, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-29, Publicado em 2022-04-04) (GRIFEI).

Ademais, a despeito das alegações do agravante quanto à ausência de oferecimento da denúncia e à morosidade na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se, da análise dos autos de origem (n.º 0802538-08.2025.8.14.0024 – PJe 1º Grau), que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação foi devidamente analisado e indeferido pelo Juízo a quo em 03/07/2025. Assim, não subsiste a alegação de inércia da autoridade judiciária ou de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que os atos processuais estão sendo regularmente praticados.

Assim, reitero meu entendimento no sentido de que não se deve conhecer do habeas corpus quando ainda pendente de apreciação, pelo juízo de origem, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 17 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/07/2025